Tribunal: TJMT
Processo: 1012200-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012200-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MIRIA FERNANDA DA SILVA CANOLA - CPF: 438.333.918-20 (ADVOGADO), CASSIO DE OLIVEIRA - CPF: 022.608.561-95 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Comprovação da mora. Requisito essencial. Negociação extrajudicial e emissão de boleto pelo credor. Pagamento efetuado pelo devedor antes do ajuizamento. Comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Boa-fé objetiva. Mora descaracterizada. Liminar revogada. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo. O agravante alega que, após acordo para quitação do débito e pagamento em 31/03/2025, o veículo foi apreendido, indicando que o pagamento das parcelas vencidas ocorreu antes do ajuizamento da demanda, o que descaracterizaria a mora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central reside em verificar se a mora do devedor foi descaracterizada em razão de um acordo extrajudicial para quitação do débito e do subsequente pagamento realizado pelo agravante, mesmo com o ajuizamento simultâneo da ação de busca e apreensão pelo credor.

III. Razões de decidir

3. O Decreto-Lei no 911/69 (art. 2o, §2o, e art. 3o) estabelece a comprovação da mora como requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

4. O princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) impõe probidade e lealdade na execução dos contratos e veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

5. No caso, a instituição financeira, ao mesmo tempo em que negociava extrajudicialmente com o devedor e emitia boleto para regularização do débito, ajuizou a ação de busca e apreensão.

6. Essa conduta é contraditória, pois a emissão do boleto gerou no devedor a legítima expectativa de regularização da sua situação mediante o pagamento.

7. Ao emitir boleto para quitação da parcela vencida sem ressalvas sobre o vencimento antecipado das demais, o credor
renunciou tacitamente
à exigibilidade imediata das parcelas vincendas (art. 1.425, III, do Código Civil).

8. O devedor agiu de boa-fé ao providenciar o pagamento do boleto de negociação antes do ajuizamento da demanda, motivo pelo qual deve prevalecer a interpretação mais favorável a ele, parte hipossuficiente na relação de consumo (art. 47 do Código de Defesa do Consumidor).

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo de instrumento provido para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido liminar de busca e apreensão. Agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CASSIO DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1000791-26.2025.8.11.0023), ajuizada contra o agravante pelo SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, por entender presentes os requisitos legais autorizadores da concessão da medida (cf. Id no 189788520 dos autos de origem).

O agravante defende a ausência de pressuposto e regularidade da ação de busca e apreensão, eis que “
as partes formalizaram acordo para quitação do débito em aberto com pagamento em 31/03/2025, inclusive dos juros, multa e honorários advocatícios
”, porém, “
mesmo após o pagamento do acordo formalizado, o veículo apreendido pelo oficial de justiça
”, de modo que o pagamento das parcelas vencidas se deu antes do ajuizamento da demanda, devendo ser considerada afastada a mora.

Pede, pois, a antecipação da tutela recursal para que em caráter liminar seja determinado “
que o veículo apreendido seja imediatamente devolvido à parte Agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito horas)
” e, no mérito, “
revogue a liminar de busca e apreensão e determine o RECOLHIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO INSERIDA ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD, evitando-se dano irreparável à Agravante
” (sic – cf. Id. no 281092850).

A decisão contida no Id. no 282323365 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões, o agravado rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 285422373).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito do recurso, importa ressaltar que, considerando o julgamento do presente Agravo de Instrumento nesta oportunidade, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo.

A controvérsia central deste recurso consiste em verificar se houve ou não a descaracterização da mora do devedor, considerando o alegado acordo extrajudicial para quitação do débito e o respectivo pagamento realizado pelo agravante.

O Decreto-Lei no 911/69, que regula a alienação fiduciária em garantia, estabelece em seu artigo 2o, §2o, que “
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Por sua vez, o artigo 3o do mesmo diploma legal dispõe que “
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”.

Conforme se depreende da legislação aplicável, a comprovação da mora é requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão, constituindo verdadeiro pressuposto de procedibilidade da ação. Este entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, inclusive na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso em análise, ao examinar detidamente os documentos acostados aos autos, verifico uma peculiaridade que merece atenção especial. Segundo o agravante, houve negociação extrajudicial entre as partes para quitação do débito em aberto, tendo o banco agravado emitido boleto para pagamento da parcela vencida, o qual foi efetivamente pago pelo agravante.

Por outro lado, o banco agravado sustenta que o requerido/agravante, quando da realização do pagamento (31.03.2025), também se encontrava em mora em relação às parcelas vencidas em 21.02.205 e 21.03.2025, motivo pelo qual o pagamento somente da parcela notificada (21.01.2025), não é suficiente para purgar a mora, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão recorrida.

Pois bem.

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de agir com probidade e lealdade tanto na formação quanto na execução do contrato. Desse princípio deriva a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), segundo o qual não se admite que uma parte adote comportamento incompatível com conduta anterior, frustrando assim expectativa legítima da outra parte.

A existência de tratativas para quitação do débito por meio de renegociação com emissão de boleto pelo próprio credor constitui elemento capaz de caracterizar comportamento contraditório por parte da instituição financeira.

No caso em tela, observa-se que a instituição financeira, ao mesmo tempo em que negociava extrajudicialmente com o devedor e emitia boleto para regularização do débito, ingressava com ação de busca e apreensão do veículo dado em garantia. Esta conduta evidencia clara contradição, pois a emissão do boleto de renegociação gerou no devedor a legítima expectativa de que poderia regularizar sua situação mediante o pagamento daquele documento.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de repudiar esse tipo de comportamento contraditório por parte de instituições financeiras. Nesse sentido, é oportuno destacar recente julgado desta Corte:

EMENTA: “APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) –

ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O consentimento do Banco credor em receber apenas as parcelas vencidas, inclusive com emissão de boleto para pagamento, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão. “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5o do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (venire contra factum proprium)
. Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus da sucumbência (princípio da causalidade). O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC. (TJMT, RAC 1022847-21.2022.8.11.0003, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17/11/2023)

Portanto, a aceitação de pagamentos das parcelas em atraso e a continuidade de tratativas extrajudiciais, mesmo após a constituição da mora, afastam a eficácia da cláusula resolutória antecipada e a mora do devedor, configurando comportamento contraditório do credor em violação à boa-fé objetiva.

No presente caso, indene de dúvidas que ao emitir boleto para quitação da parcela vencida sem fazer qualquer ressalva quanto ao vencimento antecipado das demais, o credor renunciou tacitamente à exigibilidade imediata das parcelas vincendas, conforme dispõe o artigo 1.425, III, do Código Civil: “
A dívida considera-se vencida (...) III - se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata
”.

Portanto, ao aceitar receber apenas a parcela vencida, mediante emissão de boleto específico, o banco renunciou ao vencimento antecipado, não podendo posteriormente invocar tal cláusula para justificar a apreensão do veículo, sob pena de configurar comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

É importante considerar que o devedor, ao receber o boleto de negociação, não tem como saber que, paralelamente, o credor está ingressando com ação judicial para apreensão do bem. Ademais, no mesmo momento em que recebeu o boleto, o agravante providenciou seu pagamento, demonstrando boa-fé em regularizar a situação de inadimplência.

Cabe ressaltar que o processo de busca e apreensão, pela sua natureza e pelos graves efeitos que produz na esfera patrimonial e existencial do devedor, deve ser conduzido com estrita observância aos princípios da boa-fé, da lealdade processual e da cooperação, previstos nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil.

Ademais, em situações como a presente, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao devedor, parte hipossuficiente na relação de consumo, conforme artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, evitando-se que formalidades processuais sejam utilizadas para impor ônus desproporcional àquele que demonstra interesse em adimplir suas obrigações.

Por essas razões, entendo que a mora do agravante restou descaracterizada pela conduta do banco agravado ao emitir boleto para quitação do débito e simultaneamente ajuizar ação de busca e apreensão, configurando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido liminar de busca e apreensão realizado pela autora/agravada.

Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pelo banco agravado contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025